Tribunal: TCU
Processo: 017.410/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10811/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.410/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Drucila Coelho Boaes (XXX.794.232-XX); Edson de Oliveira Andrade Junior (XXX.572.012-XX); Emilton Lima de Carvalho (XXX.675.912-XX); Franklyn Ferreira de Oliveira (XXX.197.847-XX); Josiara Reis Pereira (XXX.424.002-XX); Karla Christina Bernardes (XXX.563.702-XX); Marcelo Souza Pinto Junior (XXX.000.182-XX); Vinicius Leon Pereira (XXX.805.812-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.